Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710026-69.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO WILLAMI DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DO AUTOR E DO VEÍCULO UTILIZADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO CABÍVEL. 1. Nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. 2. No presente caso, a vítima detalhou a dinâmica dos fatos e reconheceu o autor do roubo tanto na delegacia como em juízo, assim como o veículo empregado para a prática do crime, tendo sido sua versão corroborada pelo depoimento de testemunha policial. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, impõe-se a condenação do acusado. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226, inciso II, e 413, todos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas da autoria delitiva, eis que o reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial não observou as formalidades legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 226, inciso II, e 413, todos do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por falta de provas, ante a nulidade do reconhecimento pessoal), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030